Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-84.2018.8.05.0038
Classe: Recurso Inominado
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
RECURSO INOMINADO CÍVEL n.
8000389-84.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

RECORRENTE: ROBERTO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO ROSARIO POLVORA, RAFAEL ALVES COSTA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EXCESSIVA POR ATENDIMENTO BANCÁRIO (APROXIMADAMENTE 2H). DESCASO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FATO PROVADO DIANTE DO HORÁRIO CONSIGNADO NA SENHA RECEBIDA PELO CORRENTISTA. DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL DISCIPLINADORA DA MATÉRIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA ILÍCITA E NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É fato inconteste que a espera em fila de agência bancária, além daquele limite fixado pela legislação de regência, gera danos capazes de afetar a honra subjetiva dos consumidores, pelo que merece reparação.

2. A situação, como se vê, não comporta apenas uma penalidade a nível administrativo, mas também gera um dano na esfera dos direitos subjetivos, perfeitamente reparável, à luz do que reza o art. 14 do CDC, posto que, diante da aplicação da teoria do risco do empreendimento, resta caracterizado grave defeito na prestação do serviço, estando o consumidor ferido na sua esfera íntima, eis que forçado a permanecer na instituição financeira por tempo demasiado longo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

3. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano causado pelo ofensor e a sua capacidade de reparar, observado o abalo sofrido pelo ofendido, objetivando desestimular novas e idênticas ações.

4. Logo, sopesando tais circunstâncias, entendo que a condenação deve ser fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração as razões explicitadas acima, bem como o fator de dissuasão, mostrando que o ato lesivo não ficou indene.

5. Os juros de mora incidirão a partir da data do evento danoso, conforme estabelece a Súmula 54 do STJ, por se tratar de relação extracontratual. Já a Súmula 362, do STJ, estabelece o dies a quo da incidência da correção monetária como sendo a data do arbitramento, ou seja, deste decisum.

6. Com a reforma da sentença resta alterada a sucumbência.

7. Recurso provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000389-84.2018.8.05.0038
, em que figuram como apelante ROBERTO SANTOS DE JESUS e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .